Tribunal: STJ
Processo: 8054222-87.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226580 - BA (2025/0429200-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIAS DA CRUZ SANTOS - BA083134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E REEXAME
DA PRISÃO. INOVAÇÕES RECURSAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso,
mantendo a custódia preventiva do agravante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
, da
305, 311 e 329, todos do Código Penal, e
da
caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 14
Lei n. 10.826/03.
2. A custódia preventiva foi decretada pelo juízo de origem com fundamento na garantia da ordem
pública, considerando a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de obstrução da
justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator afronta
o princípio da colegialidade e configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se há ausência de
fundamentação concreta para a manutenção da custódia preventiva, considerando a alegada falta de
contemporaneidade e a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática proferida pelo relator não afronta o princípio da colegialidade, nem
configura cerceamento de defesa, uma vez que a matéria pode ser apreciada pela Turma por meio
de agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada.
5. As alegações de falta de contemporaneidade e violação ao
do CPP foram consideradas
art. 316
inovações recursais, sendo vedada sua análise em sede de agravo regimental.
6. A custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade
da conduta e a periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53234571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e0c79d8-afbe-4aa7-9764-442ebe793545

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida pelo relator não afronta o princípio da colegialidade, nem
configura cerceamento de defesa, quando há possibilidade de interposição de agravo regimental
2.
para apreciação pela Turma.
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, mesmo
3.
diante de condições pessoais favoráveis.
É vedada a análise de questões que constituam
inovação recursal em sede de agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 316; 282, I;
; CP, arts. 305, 311 e 329;
Lei 11.343/2006, art. 33, caput
Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
28/3/2019;
no HC 607.055/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
09/12/2020,
STJ, AgRg no HC n. 782.354/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
16/12/2020;
em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 1.032.629/PR, Rel. Min. Messod Azulay
6/3/2023,
10/3/2023;
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
4/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 8e0c79d8-afbe-4aa7-9764-442ebe793545

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226580 - BA (2025/0429200-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIAS DA CRUZ SANTOS - BA083134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E REEXAME
DA PRISÃO. INOVAÇÕES RECURSAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso,
mantendo a custódia preventiva do agravante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33,
, da
305, 311 e 329, todos do Código Penal, e
da
caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 14
Lei n. 10.826/03.
2. A custódia preventiva foi decretada pelo juízo de origem com fundamento na garantia da ordem
pública, considerando a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de obstrução da
justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática proferida pelo relator afronta
o princípio da colegialidade e configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se há ausência de
fundamentação concreta para a manutenção da custódia preventiva, considerando a alegada falta de
contemporaneidade e a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática proferida pelo relator não afronta o princípio da colegialidade, nem
configura cerceamento de defesa, uma vez que a matéria pode ser apreciada pela Turma por meio
de agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada.
Documento eletrônico VDA53277366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:03
Código de Controle do Documento: c743aaa6-febd-4416-b7cb-662d58d34209

5. As alegações de falta de contemporaneidade e violação ao
do CPP foram consideradas
art. 316
inovações recursais, sendo vedada sua análise em sede de agravo regimental.
6. A custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade
da conduta e a periculosidade do agente, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, conforme
entendimento consolidado desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida pelo relator não afronta o princípio da colegialidade, nem
configura cerceamento de defesa, quando há possibilidade de interposição de agravo regimental
2.
para apreciação pela Turma.
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, mesmo
3.
diante de condições pessoais favoráveis.
É vedada a análise de questões que constituam
inovação recursal em sede de agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 316; 282, I;
; CP, arts. 305, 311 e 329;
Lei 11.343/2006, art. 33, caput
Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
28/3/2019;
no HC 607.055/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
09/12/2020,
STJ, AgRg no HC n. 782.354/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
16/12/2020;
em
DJe de
STJ, AgRg no HC n. 1.032.629/PR, Rel. Min. Messod Azulay
6/3/2023,
10/3/2023;
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
4/11/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA
contra decisão na qual neguei provimento ao recurso, mantendo a custódia preventiva do agravante
pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
, da
305, 311 e 329,
caput
Lei 11.343/2006,
todos do CP e 14 da
03.
Lei n. 10.826/20
Documento eletrônico VDA53277366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:03
Código de Controle do Documento: c743aaa6-febd-4416-b7cb-662d58d34209

Nas razões recursais, a defesa afirma que ocorreu ofensa ao princípio do colegialidade,
pois o
foi julgado monocraticamente. Reafirma que não existe fundamentação
habeas corpus
concreta para manter a custódia preventiva, bem como aponta ausência de contemporaneidade na
decretação da constrição cautelar, sendo cabível a sua substituição por outras medidas cautelares.
Alega, ainda, que o Juízo de origem deixou de observar a regra contida no art. 316 do
CPP e não reviu a necessidade de prisão.
Requer o provimento do agravo regimental para reconsiderar a decisão monocrática ou
a submissão do agravo à Colenda Quinta Turma para revogar a prisão cautelar.
É o relatório.

VOTO
De início, alega o agravante existência de violação do princípio da colegialidade.
Cumpre ressaltar que a "decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a
sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo
regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que
afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
28/3/2019)
Quanto as teses defensivas relativas à falta de contemporaneidade e à alegada violação
ao
do CPP, constata-se que são inovações recursais. Nesse contexto, "Tratando-se de
art. 316
inovação recursal, é vedada a análise da questão em sede de agravo regimental" (AgRg no HC n.
782.354/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
.
10/3/2023)
No mais, o agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão
impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O decreto constritivo foi fundamentado nos seguintes termos:

Narram os autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão processo no
8001811-09.2025.8.05.0181, em operação conjunta das polícias civil e militar nos
povoados do Raso e Trindade, foram encontrados na residência do acusado, mais
precisamente em seu veículo que estava na garagem, 68 pinos sendo 48 cheios de
cocaína e 20 vazios, uma motocicleta com chassi e motor adulterados e 03 munições de
calibre 38 deflagradas, além de seu celular. Narram os autos, ainda, que autuado,
Documento eletrônico VDA53277366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:03
Código de Controle do Documento: c743aaa6-febd-4416-b7cb-662d58d34209

supostamente conhecido e temido na região, tentou resistir à prisão sendo contido pela
autoridade policial presente. Destacam os autos ainda que o acusado, de forma dolosa,
teria resetado seu celular dentro da unidade policial, apagando provas e demonstrando
desrespeito à justiça.
[...]
No caso, impõe-se a medida para garantir a ordem pública, haja vista os indícios de
crimes graves praticados de forma organizada, com porte ilegal de munições,
adulteração de veículo e tráfico de drogas. Frise-se, ainda, que segundo relatório
policial, o autuado seria conhecido e temido na região, bem como atuado de forma
dolosa, destruindo provas eletrônicas dentro da delegacia, demonstrando desrespeito às
instituições e potencial para obstrução da justiça. Ademais, para preservação da ordem
pública, como reconhecem a Doutrina e a Jurisprudência, não se busca apenas evitar a
repetição de fatos criminosos, mas proteger o ambiente social e a credibilidade da
Justiça, por vezes danosamente atingidos pela gravidade do crime e pela sua intensa
repercussão. Assim, a ordem pública e a tranquilidade social devem ser resguardadas
pelo Judiciário, evitando que a população viva sobressaltada em sua segurança,
especialmente considerando que o acusado atua em zona rural vulnerável, supostamente
intimidando moradores locais. A necessidade de garantir a aplicação da lei penal
também se faz presente, considerando o histórico de violência do acusado na região e o
risco concreto de fuga, tendo em vista sua notória periculosidade e os recursos ilícitos
de que dispõe. Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de
ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA, à luz da fundamentação supra e, nos termos do
c/c o 313, I, CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do
art. 310, inciso II,
Autuado, para fins de resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal,
na forma do
c/c
do CPP " (e-STJ, fls. 221-223, grifos
art. 312
art. 282, inciso I,
diferentes do original)
Como se verifica, a custódia cautelar atendeu ao disposto no
do CPP e está
art. 312
suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade da conduta
perpetrada, pois "o autuado seria conhecido e temido na região, bem como atuado de forma dolosa,
destruindo provas eletrônicas dentro da delegacia, demonstrando desrespeito às instituições e
potencial para obstrução da justiça" (e-STJ, fl. 42). Além da apreensão de 48 pinos de cocaína, o
agravante estava na posse "de uma motocicleta com chassi e motor adulterados e 03 munições de
calibre 38 deflagradas" (e-STJ, fl. 33) e dentro da unidade policial "teria resetado seu celular" (e-
STJ, fl. 33).
Esta Corte entende que "[a] prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada
em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente,
mesmo diante de condições pessoais favoráveis" (AgRg no HC n. 1.032.629/PR, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
29/10/2025,
4/11/2025)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53277366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:03
Código de Controle do Documento: c743aaa6-febd-4416-b7cb-662d58d34209

É o voto.
Documento eletrônico VDA53277366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:03
Código de Controle do Documento: c743aaa6-febd-4416-b7cb-662d58d34209

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429200-2
RHC 226.580 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80022979120258050181 80542228720258050000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIAS DA CRUZ SANTOS - BA083134
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIAS DA CRUZ SANTOS - BA083134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485650542551449@
2025/0429200-2 - RHC 226580 Petição : 2025/0110770-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:00:17
Código de Controle do Documento: FBCAEC89-10D3-4463-9F27-4C33BA9610DD